Tribunal: TCU
Processo: 024.199/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para prestação de serviço continuado de guarda de mercadorias em ambiente com sistema de alarme e Circuito Fechado de Televisão (CFTV) para monitoramento 24 horas por dia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação de licitante acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90019/2025 sob a responsabilidade da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 2a Região Fiscal, cujo objeto é a contratação continuada de serviço de guarda de mercadorias em ambiente monitorado e seguro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 169, II, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir a medida cautelar pleiteada; 9.3. dar ciência à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 2a Região Fiscal sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90019/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: falta de informações na descrição da necessidade da contratação e na descrição da solução como um todo, no Estudo Técnico Preliminar, que permitam fundamentar a exigência editalícia de tempo mínimo de constituição/experiência de três anos, prevista no subitem 9.28.1.1 do Termo de Referência, em desacordo com os incisos I e VII do § 1o do art. 18 da Lei 14.133/2021; 9.4. comunicar esta decisão à representante e à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 2a Região Fiscal; e 9.5. arquivar os autos.